Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712991-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZETE NEVES DE MENEZES AGOSTINHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZETE NEVES DE MENEZES AGOSTINHO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos agravados, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702638-36.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 152754103 dos autos de origem): “I – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – IZETE NEVES DE MENEZES AGOSTINHO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF e contribuição previdenciária. Alega ser servidora pública aposentada. Afirma ter sido diagnosticada com cardiopatia grave após infarto agudo do miocárdio. Relata fazer uso de diversos medicamentos. Não obstante, continua a sofrer tributação de imposto de renda e contribuição previdenciária. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque cardiopatia grave é doença prevista em lei como geradora do direito à isenção. Alega também que tem direito à isenção de contribuição previdenciária. Pede ainda a repetição de indébito dos valores arrecadados nos últimos cinco anos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção do IR deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a requerente não buscou a isenção pela via administrativa, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos que acompanham o tratamento da autora. Não obstante a gravidade da doença, não há identificação plena de que se enquadra nos critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que é portadora de cardiopatia gravíssima ((CID10 I-20, CID I-25 e CID I-50), evidenciada pela ocorrência de Infarto Agudo do Miocárdio. Diz que tem direito a isenção de imposto de renda e ainda a redução da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, na esteira do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08. Pondera que demonstrou a patologia grave que acomete a agravante, o que fez por laudo médico, de profissional registrado no CRM, portanto “Prova Segura”, o que entende ser suficiente para a demonstração do direito vindicado. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, “...de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais (i) do Imposto de Renda e (ii) que as retenções da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas sejam realizadas à luz do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08, de modo que unicamente incida sobre as parcelas dos Proventos de Aposentadoria que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, sem que possa os Agravados exigir tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda.” Dispensado o recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. Brevemente relatado. Decido. No momento a análise se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação, próprio deste momento incipiente, tenho que, apesar da argumentação da agravante, não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, sobretudo, à vista da fundamentação do decisório no sentido de que a documentação apresentada são relatórios produzidos unilateralmente, por médicos que assistem a agravante. Conquanto a perícia oficial não seja imprescindível, necessário por outro lado maior cautela ante a sua ausência, uma vez que se discute no pano de fundo isenções tributária e previdenciária. Ademais, sequer se tem notícia de que haja pedido formulado na via administrativa, ou ainda eventual demora da sua análise, ou ainda eventuais razões de indeferimento. Assim, muito embora seja sensível ao argumentos de que se trata de pessoa idosa e acometida de doença grave, tenho que necessária, para deslinde da causa, a instrução probatória, assim como o devido contraditório, para fins de averiguação quanto ao enquadramento, ou não, da doença às hipóteses ensejadoras das isenções pleiteadas. Ademais, não vislumbro risco de dano irreparável, pois, caso reconhecidas as isenções ao final, poderá pleitear os valores retidos no curso do processo. Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator